Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE DEPENDENTE. FILHA. DEPENDÊNCIA ATÉ 24 ANOS DE IDADE (LEI No 10.486/02, ARTS. 3o e 34). VANTAGEM MAJORADA. PERCEPÇÃO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA IDADE LIMITE DA DEPENDENTE. PERCEPÇÃO INDEVIDA. AFERIÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AUFERIDO INDEVIDAMENTE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA PATENTEADA. OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES À REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
2. Segundo o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal - policiais militares e bombeiros militares -, compreende a remuneração dos servidores a vantagem denominada auxílio-moradia, que, a seu turno, é assegurado de forma diferenciada em possuindo ou não o beneficiário dependente, ou seja, é pago de forma simples, se o militar não tem dependente, e de forma majorada, se o militar tem dependentes, compreendendo-se nessa condição os filhos até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (Lei no 10.486/02, arts. 3o, XIV, e 34).
3. Alcançando a única dependente habilitada nos assentamentos funcionais do militar a idade limite para usufruir daquela condição, ensejando, ademais, o desaparecimento da condição para que fruísse o servidor do auxílio-moradia em sua forma majorada, sua inércia em reportar o fato à administração, implicando a percepção de vantagem remuneratória indevida, afasta sua boa-fé e a subsistência de erro imputável à administração, determinando que, apreendido o fato e o pagamento de vantagem ilícita, o servidor seja compelido a repetir ao erário público tudo o que percebera de forma conscientemente indevida como expressão dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.Unânime.